Tribunal: TJDFT
Processo: 0740788-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ILEGALIDADE. NÃO VERIFICADA. PROVA EMPRESTADA. POSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. DECOTE DE QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos termos da lei processual penal em vigor, adota-se o princípio pas de nullité sans grief (artigo 563 do Código de Processo Penal), segundo o qual somente se declara a nulidade caso haja demonstração ou comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na espécie.

2. No processo criminal é admitida a prova emprestada, ainda que proveniente de ação penal em que a parte não tenha figurado como réu, desde que assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.

3. Para a decisão de pronúncia, além da prova da materialidade, é suficiente o juízo de probabilidade quanto à autoria delitiva para o prosseguimento do processo e subsequente julgamento do réu perante o Tribunal do Júri, vigorando o princípio do in dubio pro societate.

4. Na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, havendo dúvidas acerca da autoria recomenda-se que o réu seja submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença, cuja competência decorre de norma constitucional.

5. O Juiz de origem valorou as provas produzidas na fase da investigação policial e os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva.

6. As qualificadoras não devem ser afastadas quando existentes elementos que indicam sua ocorrência, cabendo ao Conselho de Sentença o juízo de certeza quanto à sua existência e aplicação ao caso concreto.

7. Não há que se falar em induzimento do magistrado na medida em que, se a conduta do recorrente revela participação no delito, mesmo que de menor importância, e se o crime foi cometido por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, os jurados é que irão dizer.

8. Recurso conhecido e não provido.